Tribunal: TJES
Processo: 5005916-96.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005916-96.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIANA SOARES DA SILVA

APELADO: RENATO SOARES DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADE DO AUTOR E POSSIBILIDADE DO RÉU NÃO DEMONSTRADAS. REVELIA SEM EFEITO AUTOMÁTICO DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de alimentos formulado por filha maior de idade em desfavor do pai, sob o fundamento de ausência de provas acerca de suas necessidades e da capacidade econômica do réu. A apelante, atualmente com 22 anos, afirmou necessitar de auxílio financeiro para custear estudos e despesas de manutenção, porém limitou-se a juntar documentos considerados insuficientes e não requereu a produção de outras provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção de veracidade dos fatos, decorrente da revelia do réu, é suficiente para a procedência do pedido de alimentos; (ii) determinar se a autora comprovou suficientemente os requisitos do binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, parágrafo único, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia não implica, automaticamente, a procedência do pedido, quando ausentes provas suficientes dos fatos constitutivos do direito invocado, sendo a presunção de veracidade de natureza relativa.

A concessão de alimentos ao filho maior depende da comprovação, pela parte autora, tanto de suas necessidades quanto das possibilidades econômicas do alimentante, nos termos do parágrafo único do art. 1.694 do CC.

No caso, os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar situação concreta de necessidade da autora, e não há qualquer prova ou indício de capacidade econômica do réu, tampouco foi requerida a produção de outras provas que suprissem essa deficiência.

O pedido formulado de forma genérica, desprovido de comprovação mínima das despesas da autora e da renda do réu, inviabiliza a fixação de alimentos com base em critérios objetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não dispensa a comprovação dos fatos constitutivos do direito ao pedido de alimentos.

A concessão de alimentos ao filho maior de idade exige prova da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante.

A ausência de comprovação mínima do binômio necessidade-possibilidade inviabiliza a fixação judicial de alimentos, mesmo diante da revelia do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, parágrafo único. CPC, art. 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.781.870/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.03.2025, DJEN 20.03.2025; STJ, REsp n. 1.885.201/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25.11.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.466.689/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005916-96.2022.8.08.0021

APELANTE: MARIANA SOARES DA SILVA

APELADO: RENATO SOARES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Alimentos ajuizada por Mariana Soares da Silva em desfavor de Renato Soares da Silva, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 15135679, julgou improcedente o pedido, em resumo, com base nos seguintes fundamentos:

“No caso dos autos, a autora, nascida em 29/10/2002, conta hoje com 22 anos de idade, afirmou que necessita de auxílio para custear seus estudos e despesas de subsistência.

(...).

Contudo, a análise detalhada dos documentos revela a fragilidade do conjunto probatório, pois a conta de energia elétrica, além de estar em nome de terceiro, se refere a despesa conjunta, presumivelmente compartilhada com os demais moradores do domicílio; a compra do computador constitui gasto isolado e pretérito; e a fatura de internet tem valor irrisório, insuficiente, por si só, para caracterizar situação de necessidade apta a justificar a fixação de alimentos.

(...).

Ademais, o próprio pedido inicial revela a ausência de elementos concretos, vez que autora pleiteou alimentos no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do requerido, sem indicar se ele possui vínculo empregatício formal ou rendimentos fixos, limitando-se a qualificá-lo como "ajudante de pedreiro", atividade comumente exercida de maneira informal. Trata-se, portanto, de pleito genérico e dissociado de qualquer indício sobre a real capacidade econômica do réu, o que reforça a fragilidade da base fática da demanda.

Importa registrar, ainda, que, mesmo ciente da necessidade de demonstrar suas despesas, a autora optou por não produzir outras provas, conforme manifestação de ID 64486106, deixando de apresentar um panorama minimamente claro de seus gastos com alimentação, transporte, vestuário ou outras despesas essenciais.”

Inconformada com a conclusão ora mencionada, a Autora, ora Apelante, sustenta, nas razões do recurso em julgamento (id 15135680), que a Sentença deve ser reformada porque demonstrou suas necessidades (notadamente a condição de estudante universitária e a necessidade de auxílio financeiro para sua manutenção e continuidade dos estudos) - inclusive com documentos que comprovam despesas mensais e o vínculo de parentesco com o Apelado.

Defende, ademais, que suas alegações são presumivelmente verdadeiras, porquanto o Apelado foi devidamente citado e não contestou a ação, de modo que, com tal comportamento, se sujeitou aos efeitos da revelia, razão pela qual deve ser condenado ao pagamento de pensão mensal alimentícia.

Com a devida vênia da Apelante, a análise dos autos revela o acerto do MM. Juiz
a quo
ao julgar improcedente o pedido - e mesmo com a revelia do Apelado, já que, conforme entendimento já sedimentado na jurisprudência, a presunção de veracidade como efeito da revelia não conduz à procedência do pedido quando os fatos constitutivos do direito não restarem comprovados nos autos. Neste sentido:

(...).
É relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor por força de revelia ou de ausência de impugnação, cabendo ao magistrado verificar se as alegações do autor alinham-se às provas produzidas
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.781.870/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). (Sem grifo no original).

(....).
Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação, todavia, é relativa, não impedindo que o julgador, à luz das provas produzidas no processo, forme livremente a sua convicção, bem como atinge apenas as questões de fato
(REsp n. 1.885.201/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 25/11/2021). Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmulas n.os 83 e 568 do STJ. (...). (AgInt no AREsp n. 2.466.689/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). (Sem grifo no original).

E a concessão de alimentos, conforme disposto no parágrafo único do art. 1.694 do Código Civil (CC), depende da demonstração “
das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”, ou seja, se não há provas do conhecido binômio necessidade x possibilidade, não há como condenar a parte ao pagamento de pensão alimentar.

Assim, como não há provas da necessidade da Apelante (como consignou o Magistrado, não houve pedido de produção de provas nem, por exemplo, indicação da mensalidade do curso superior em que está matriculada) nem das possibilidades do Apelado, a conclusão é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.